Tribunal: TJSP
Processo: 2199257-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA ANTECIPADA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida para que fosse determinado o restabelecimento do curso de água que serviria à propriedade rural do agravante – ausência dos requisitos do art. 300 do CPC a justificar a concessão da tutela provisória de urgência – controvérsia a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA ANTECIPADA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência requerida para que fosse determinado o restabelecimento do curso de água que serviria à propriedade rural do agravante – ausência dos requisitos do art. 300 do CPC a justificar a concessão da tutela provisória de urgência – controvérsia a respeito dos limites dos imóveis e do curso de água existente entre eles – prova documental constante dos autos que não indica de modo suficientemente seguro que tenha havido a retirada da cerca do local em que estaria originariamente fixada, nem mesmo se ocorreu efetivamente o bloqueio do córrego – inexistência ainda de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo – esbulho supostamente ocorrido em 2017 – conveniência de manutenção do cenário fático atual enquanto não desatada a controvérsia por meio de cognição exauriente – decisão mantida – agravo desprovido.